Tribunal: TJDFT
Processo: 0724168-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica.

2. No caso dos autos, o encerramento irregular das atividades da empresa devedora, assim como a ausência de bens patrimoniais, não são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes.

3. Ausentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.